Tribunal: TJSP
Processo: 2029761-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Acidente de trânsito. Decisão que deferiu a realização de perícia médica. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos. Acidente de trânsito. Decisão que deferiu a realização de perícia médica. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Decisão que não integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ante a ausência de urgência no tocante. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029761-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTOPISTA
FERNÃO DIAS S/A, é agravada JUREMA APARECIDA TRUJILLO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029761-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.792
2
VOTO No : 17.792
AGRAVO No : 2029761-47.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - CENTRAL 33a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : AUTOPISTA FERNÃO DIAS S.A.
AGRAVADA : JUREMA APARECIDA TRUJILLO DA SILVA
JUIZ : SERGIO DA COSTA LEITE
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por
Danos Materiais, Morais e Estéticos. Acidente de trânsito. Decisão
que deferiu a realização de perícia médica. INCONFORMISMO
deduzido no Recurso. NÃO CONHECIMENTO. Decisão que não
integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
tampouco comporta a aplicação da tese da taxatividade mitigada
estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.704.520/MT, ante a ausência de urgência no tocante. RECURSO
NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais,
Morais e Estéticos, que a agravada move contra a agravante, em trâmite na
33a Vara Cível Central da Capital, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nas fls.
549/550 dos autos principais.
Argumenta a demandada, ora agravante, em
resumo, que não possui interesse e tampouco requereu a produção de prova
pericial, acrescentando que os honorários periciais devem ser arcados pela
parte autora, que tem interesse na realização da perícia (fls. 1/9).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029761-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.792
3
581), o prazo para apresentação de contraminuta fluiu em silêncio.
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais, Morais e Estéticos, que a agravada move contra a agravante,
em trâmite na 33a Vara Cível Central da Capital, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos seguintes:
“Vistos,1) Reconhecida a incompetência da Egrégia 3a Vara Cível do Foro Regional
da Nossa Senhora do Ó, de natureza absoluta, diante da divisão existente entre os
Foros desta Capital, não obstante o inegável saber jurídica da Culta prolatora da r.
decisão saneadora de folhas 496/497, deixo de ratificá-la, retomando o processo seu
curso a partir de tal momento.2) A considerar que ambas as partes manifestam não
terem interesse na composição (folhas 485 e 488), para a melhor adequação da pauta
e uma mais rápida solução do litígio, passo diretamente ao saneamento. As partes
são legítimas e estão bem representadas. Não havendo nulidades a serem sanadas,
dou o feito por saneado. A instrução visará a verificação de danos eventualmente
sofridos pela autora e de tratamentos ou equipamentos que a mesma possa
necessitar, para a hipótese de eventual acolhimento da pretensão. Defiro, portanto, a
produção das provas: a) documental; e b) pericial médica. Em relação à perícia
antes determinada, observo serem incontroversos os fatos de que no local dos fatos
há um ponto de ônibus; há residências instaladas nas cercanias da pista, em razão da
instalação de um bairro, denominado Terra Preta; não há qualquer passarela ou
outro meio para a travessia de pedestres, senão o cruzamento da própria pista de
rolamento. Desnecessária, destarte, qualquer verificação pericial, sendo possível
alcançar as conclusões cabíveis, a favor ou contrárias às partes, diante da situação
fática incontroversa. A perícia médica visará verificar eventuais próteses,
equipamentos ortopédicos e tratamentos de que a autora necessite para a melhora ou
minoração das consequências de seu quadro. Nomeio para realizá-la o Expert Dr.
MANOEL MAURÍCIO FERNANDESTEIXEIRA, que deverá ser intimado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029761-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.792
4
estimativa de honorários no prazo de 10 (dez)dias.Com a estimativa intimem-se as
partes para manifestação no prazo legal. Tratando-se a autora de beneficiária da
gratuidade e considerando sua condição de hipossuficiente e usuária da rodovia, o
pagamento dos honorários periciais caberá à ré .No prazo legal as partes poderão
formular quesitos e indicar assistentes técnicos. A questão, aqui, é eminentemente
técnica, não se justificando a produção da prova testemunhal. Não se discute se a ré
cumpriu ou não as obrigações assumidas no contrato, quanto à construção de
passarelas, mas sim se vem adotando providências para assegurar a segurança dos
usuários da rodovia. Quanto à existência ou não de segurança para a travessia no
local dos fatos, a descrição fática supra referida, incontroversa repita-se, permite
alcançar a necessária conclusão, como já mencionado. Int.” (“sic”, fls. 549/550
dos autos principais).
Malgrado o inconformismo da demandada, ora
agravante, o Recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo
Civil estabelece “in verbis” que:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutória que
versarem sobre:
I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração da personalidade jurídica
V rejeição do pedido de gratuidade ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VIII rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio;
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029761-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.792
5
XII (VETADO);
XIII outros casos expressamente referidos em lei.”
No caso dos autos, a demandada, ora agravante, se
insurge contra decisão que determinou a produção de prova pericial e carreou
a ela o adiantamento dos honorários periciais.
Contudo, essa decisão não é recorrível por meio de
Agravo de Instrumento, seja porque não está prevista no rol do artigo 1.015
do Código de Processo Civil, seja porque não se enquadra à tese da
taxatividade mitigada estabelecida pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.704.520/MT, vez que não “verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, necessária para
a aplicação dessa tese.
Assim, considerando que a r. decisão agravada não
integra o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de rigor o não
conhecimento do Recurso.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2053155-20.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Relator(a): Flavio Abramovici
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/05/2019
Data de publicação: 28/05/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E VENDA
DANOS
MATERIAIS E MORAIS Decisão agravada deferiu a realização de "perícia de
radiologia" Ausente o requisito de admissibilidade do recurso (rol taxativo do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil) Não preenchidos os requisitos para a
aplicação da "taxatividade mitigada", conforme o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.704.520/MT)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029761-47.2020.8.26.0000 -Voto no 17.792
6
RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO

2033783-85.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Kleber Leyser de Aquino
Comarca: Piracicaba
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/03/2019
Data de publicação: 12/03/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO
REDIBITÓRIO C. C. PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS Decisão que
deferiu a realização de nova perícia e determinou à agravante e às interessadas que
providenciem carro reserva ao agravado até a solução das avarias eventualmente
constatadas na perícia, sob pena de aplicação de multa diária Pleito de reforma da
decisão para afastar a determinação de fornecimento de carro reserva

Inadequação do recurso interposto Decisão que não pode ser objeto de agravo de
instrumento, pois não está elencada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC AGRAVO
DE INSTRUMENTO não conhecido.
2231064-83.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Relator(a): Claudio Hamilton
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/10/2018
Data de publicação: 31/10/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Interposição contra decisão que deferiu a
realização de perícia nomeando perito Matéria que não se insere rol taxativo
previsto 1.015 do Código de Processo Civil Aplicação do artigo 932, III do mesmo
diploma legal Recurso não conhecido.

Impõe-se, pois, o não conhecimento do Agravo.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora